Tribunal: TJSP
Processo: 1014759-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Valor da condenação inferior ao dobro da quantia oferecida – Inteligência do art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Prevalência do laudo oficial elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes, de forma técnica e objetiva – Elementos comparativos da pesquisa do laudo pericial localizados em mesma

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Valor da condenação inferior ao dobro da quantia oferecida – Inteligência do art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Prevalência do laudo oficial elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes, de forma técnica e objetiva – Elementos comparativos da pesquisa do laudo pericial localizados em mesma região geoeconômica do imóvel expropriado – Recurso desprovido